Tribunal: TJDFT
Processo: 0009194-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009194-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 18952419, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para para elaboração de novos cálculos quanto ao beneficiário, observando-se o disposto na cláusula 6 da transação ao acordo de ID: 11377034, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); e o destaque da verba honorária contratual, majorados ao ID:1137707 Assim, cumpra-se o determinado na decisão de ID 18952419. Elaboradas as planilhas com os novos cálculos, às partes. A fim de evitar tumulto processual, as petições ID: 20288706 e 19594965 serão apreciadas posteriormente. I. Brasília, 6 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador